Tribunal: TJDFT
Processo: 0006627-09.2018.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECER A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. TEMAS 190 STJ E 158 STF. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO. READEQUAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PENA EXCESSIVA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Deve ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime pela mentoria do crime exercida por um dos réus.
2. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime em razão da perda definitiva do produto do roubo, assim como pelo abalo psicológico sofrido pela vítima.
3. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime.
4. Presentes as circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade, diante da inviabilidade de se reduzir a pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e dos Temas 190/STJ dos recursos repetitivos e 158/STF da repercussão geral, mantém-se a reprimenda conforme arbitrada na r. sentença.
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
6. “No que diz respeito ao quantum de aumento, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).”(Acórdão 1139525).
7. Em atenção ao quantum de pena fixado, o regime de cumprimento inicial de pena deve ser o semiaberto, conforme disposto no artigo 33, §§ 2o, alínea “b”, e 3o, do Código Penal.
8. Apelações dos réus conhecidas e parcialmente providas.